Tribunal: STF
Processo: ARE 1552499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343 /06 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, por duas vezes. Réu que tinha em depósito e guardava, aproximadamente, 877 gramas de maconha, além de possui arma de fogo e munições de uso permitido e acessório e manter sob sua guarda munições de uso permitido. Inconformado, o Ministério Público recorreu e postulou a readequação da dosimetria da pena, com a exasperação da pena-base, reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, aplicação do concurso material de crimes, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e decretação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há cinco questões em discussão: (i) aumento da pena-base por conta da quantidade de droga apreendida; (ii) incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas; (iii) alteração do concurso de crimes para o material; (iv) readequação o regime de pena para o fechado; (v) decretação da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    De acordo com o art. 42 da Lei de Drogas, a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes pode ser exasperada levando em conta a natureza e a quantidade de droga apreendida. No caso, a grande quantidade de maconha apreendida permite o aumento da reprimenda.



    Impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, uma vez que não há comprovação de que o crime de tráfico de drogas era praticado com o uso de armas de fogo. A mera localização dos artefatos não pode levar à conclusão de que o réu traficava com o emprego de arma.



    Reconhecimento do concurso material de crimes, haja vista que as ações delitivas – guardar drogas e armas de fogo e munições - foram praticadas de forma independente e com desígnios autônomos.



    Possibilidade de fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena. Ainda que o réu seja primário e a pena tenha sido estabelecida abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, está presente uma circunstância judicial desfavorável, o que justifica o estabelecimento do regime mais gravoso para início de cumprimento de pena.



    Acolhimento do pedido de reestabelecimento da prisão preventiva. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual. Necessidade de reestabelecimento da segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Tese de julgamento: 1. Majoração da pena-base pela quantidade de droga apreendida. 2. A causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas exige a comprovação do uso de arma de fogo no exercício do tráfico de drogas. 3. Reconhecimento do concurso material de crimes 4. Aplicação do regime fechado para cumprimento de pena 5. Prisão preventiva reestabelecida, a fim de garantir a ordem pública.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 40, inciso IV; art. 42; CP, art. 69 e 70; CP, art. 33, §3º; CPP, art. 312 e 313.



    Jurisprudência relevante citada: (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0004072- 08.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: Subst. Delcio Miranda da Rocha - J. 27.05.2024); (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0059178-19.2024.8.16.0000 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA - J. 09.09.2024); (HC n. 931.871/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024); (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0006002-17.2023.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: SUBSTITUTO HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 02.09.2024); (AgRg no HC n. 884.143/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.); (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0040633-03.2022.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 04.07.2024); (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0014344-59.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO - J. 03.10.2022).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente